Tribunal: TJSP
Processo: 2326125-58.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo Qualificado. Pedido indeferido.

I. Caso em exame

1. Pedido de revisão criminal apresentado por Diego Henrique da Silva, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando nulidade no reconhecimento pessoal e insuficiência de provas para condenação por roubo qualificado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Roubo Qualificado. Pedido indeferido.

I. Caso em exame

1. Pedido de revisão criminal apresentado por Diego Henrique da Silva, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando nulidade no reconhecimento pessoal e insuficiência de provas para condenação por roubo qualificado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico e (ii) a suficiência das provas para a condenação pelo crime de roubo.

III. Razões de decidir

3. A prova de acusação foi considerada segura, com testemunhos e reconhecimentos que não deixam dúvida sobre a autoria.

4. Não há nulidade no reconhecimento, pois as vítimas reconheceram o peticionário, e a formalidade do artigo 226 do CPP é facultativa.

IV. Dispositivo e Tese

5. Pedido revisional indeferido.

Tese de julgamento: 1. A formalidade do reconhecimento pessoal é facultativa. 2. A prova testemunhal e os reconhecimentos são suficientes para a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPP, arts. 621, I, e 226.

Jurisprudência relevante citada: TACRIM - Apelação no 1.239.167/1 - 7a Câmara; STJ, HC no 620.363, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 16/11/2020.